Tribunal: STF
Processo: RE 116484
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
LOCAÇÃO. RETOMADA PARA USO PRÓPRIO.
INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA
QUESTÃO DA TRANSFERENCIA DE RESIDÊNCIA, COM A MANUTENÇÃO DA
ANTERIOR OU SEM ELA.
ADEMAIS, AINDA QUE ESSA QUESTÃO TIVESSE SIDO PREQUESTIONADA, NÃO
HAVERIA DISSIDIO COM AS SUMULAS 80 E 483, POIS O ENUNCIADO DESTA
SERIA FAVORAVEL AO RECORRIDO, QUE ALEGA ESTAR TRANSFERINDO SUA
RESIDÊNCIA PARA O RIO  DE JANEIRO, SEM MANTER A ANTERIOR.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.